Tribunal: CARF
Processo: 11624.720040/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2009, 01/01/2010
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto, sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem estar averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do respectivo fato gerador.
Nos termos enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência deste Conselho, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração. Não sendo demonstrada a qualidade da floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração mediante documento hábil e idôneo, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720040/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.163 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LEOPOLDINO DE ABREU NETO (ESPÓLIO DE) E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2009, 01/01/2010
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto,
sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil para
que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem estar
averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do respectivo fato
gerador.
Nos termos enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência deste Conselho, de
teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, “a averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)”.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração. Não sendo demonstrada a qualidade da floresta nativa como primária ou
secundária em estágio médio ou avançado de regeneração mediante documento hábil e
idôneo, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer uma Área de Reserva
Legal (ARL) de 46,8 hectares, uma vez que averbada na matrícula do imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720040/2013-83
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigência do Imposto
Territorial Rural (ITR) relativo aos exercícios de 2009 e 2010 incidente sobre imóvel rural
denominado Itingussu, Número de Inscrição – NIRF 5416170-3, localizado no município de
Paranaguá-PR, no valor de R$ 31.202,75 (tributo, juros calculados até 28/02/2013 e multa de
ofício) (fls. 55).
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção das áreas declaradas a título de preservação permanente e de reserva legal,
e também não comprovou o valor da terra nua, que foi arbitrado tendo com base as informações
constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, cujas alegações
estão bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, conforme abaixo:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) A Lei n° 9.393/96 não prevê qualquer exigência de averbação da reserva legal para
fins de exclusão da área tributável, portanto, exigi-la configura-se prática ilegal. Além
disso, a lei atribuiu ao Fisco a obrigação de comprovar a falta de veracidade da
declaração, e, o STJ e o TRF da 4a Região vem, reiteradamente, considerando inexigível
a averbação da reserva legal em casos análogos;
b) Há averbação de 46,8 hectares de área de reserva legal na matrícula do imóvel;
c) O artigo 10, §7° da Lei n°. 9.393/96 contrapôs-se ao artigo 17-O, §1°, da Lei n°.
6.938/81 que dispunha ser necessária a apresentação do ADA.
Precedentes jurisprudenciais posicionam-se no sentido da desnecessidade do ADA para
fins de isenção de ITR. Além disso, o Laudo anexo comprova a existência de 77,6539
hectares de área de preservação permanente;
d) A integralidade da propriedade passível de utilização, com exceção a 2,0654 hectares
ocupadas com benfeitorias e campos, é coberta com floresta nativa, não podendo ser
tributada, independente da existência de reserva legal, de área de preservação
permanente ou realização de ADA;
e) O Laudo comprova a existência das áreas de isenção, bem como o valor da terra e a
alíquota aplicável ao caso, em valor muito inferior àquele constatado pela Receita;
f) Diante de todo o exposto, requer que seja acolhida a impugnação, cancelando-se a
notificação de lançamento, ficando impugnada na totalidade do valor arbitrado como
devido.
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009 e 2010
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ITR -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da averbação das áreas
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de
imóveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão em questão aos 08/08/14 (fls. 210), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 03/09/14 (fls. 212 ss), no qual reiterou os argumentos de
defesa apresentados em sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme acima brevemente relatado, o presente recurso voluntário foi interposto
de decisão que julgou improcedente impugnação apresentada contra lançamento de ITR dos
exercícios de 2009 e 2010 em decorrência da glosa de áreas declaradas como de preservação
permanente e de reserva legal e da alteração do valor da terra nua de acordo com o sistema de
preços de terras - SIPT, da RFB.
Relata a autoridade fiscal que intimado a comprovar, mediante a documentação
que lhe foi solicitada, as áreas ambientais e o valor da terra nua declarados, o contribuinte não
atendeu à intimação para apresentação dos documentos, ensejando a glosa integral das áreas
declarados, bem como o arbitramento do valor da terra nua pelo SIPT, conforme autoriza a
legislação de regência.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) a Lei no 9393/96 não exige averbação da área de reserva legal no CRI para fins
de isenção do ITR, conforme jurisprudência reiterada do STJ e do TRF da 4a Região. De todo
modo, anexa aos autos cópia da matrícula do imóvel que comprova a averbação de 46,8 ha de
área de reserva legal;
b) o art. 10, § 7o da Lei 9393/96 contrapõe-se ao art. 17-O, § 1o da lei no 6938/81,
que dispunha sobre ser necessária a apresentação do ADA, e a jurisprudência é no sentido da
desnecessidade do ADA para fins de isenção do ITR. Ademais, anexa laudo que comprova a
existência no imóvel de 77,6539 há de área de preservação permanente;
c) a integralidade da propriedade passível de utilização, com exceção de 2,0654
há, ocupados com benfeitorias e campos, é coberta de floresta nativa, não podendo ser tributada,
independente da existência de reserva legal, de área de preservação permanente ou de ADA; e
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

d) o laudo comprova a existência das áreas de isenção, bem como o valor da terra
nua e a alíquota aplicável ao caso, em valor muito inferior àquele constato pela RFB.
O lançamento foi ratificado pela DRJ/CGE, que entendeu correto o procedimento
adotado pela autoridade fiscal.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega, em síntese, que
(i) mais recentemente, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que para a
exclusão da tributação das áreas de reserva legal, é obrigatória a averbação da reserva legal e é
ilegal a exigência do ato declaratório ambiental. Cita precedentes; (ii) a área de reserva de legal
também prescinde de ADA para que seja alcançada pela isenção tributária, pois o artigo 10, §7o
da Lei Federal n.° 9.393/96, introduzido pela MP n.o 2.166-67/01, contrapôs-se ao artigo 17-O,
§1°, da Lei n.° 6.938/81 (introduzido pela Lei 10.165/2000), que dispunha ser necessária a
apresentação de ADA, uma vez que aquele primeiro, sendo posterior e inserido em legislação
especial do ITR, derrogou tacitamente este último ("lex specialis derogat generalis”); (iii) afirma
que a área de reserva legal está devidamente averbada na matrícula do imóvel, conforme
comprova a certidão anexada aos autos a fls. 177/180, e que o laudo técnico, também anexo,
comprova a existência de áreas isentas de 77,6539 ha de área de preservação permanente e de
94,7098 ha de área coberta com vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica.
Conforme se verifica da decisão recorrida, o julgador de primeira instância
ratificou o entendimento da autoridade lançadora por entender que
(...)
b) Embora haja averbação de 46,8 hectares de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel nem mesmo esta área pode ser excluída da tributação do ITR, pela falta de
apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA, conforme determina o § 1o do artigo 17-
O da lei 6.938/81 com a redação dada pela lei 10.165/2000;
(...)
Somente o laudo técnico sem a apresentação do ADA tempestivo ao IBAMA e sem as
especificações e indicações das áreas de preservação permanente na forma do artigo 2o
da lei 4.771/65, não é suficiente para exclusão das áreas de interesse ambiental da
tributação do ITR. Quanto aos posicionamentos jurisprudenciais dos tribunais, somente
se aplicam aos casos em que foram proferidos, conforme mencionado no item “a” deste
voto;
d) A afirmação de que quase toda a propriedade não é passível de utilização, mas,
ocupada por floresta nativa, independentemente de se tratarem de reserva legal ou
preservação permanente, ou de apresentação do ADA e consequentemente não pode ser
tributada, vai de encontro com a legislação que trata do assunto, conforme detalhada nos
itens anteriores com a exigência legal de apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA,
averbação da reserva legal à margem da matrícula do imóvel e especificação das áreas
de preservação permanente;
e) Apenas o laudo juntado aos autos não é suficiente para a exclusão das áreas de
interesse ambiental da tributação do ITR, conforme já exaustivamente especificado
neste voto,(...).
Pois bem.
Das áreas de reserva legal e de preservação permanente
Entendo que, de fato, o Ato Declaratório Ambiental não é único documento hábil
a amparar o direito à exclusão das áreas de reserva legal e de preservação permanente do âmbito
de incidência do ITR.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos. Não se pode
prescindir, evidentemente, da prova de que essas áreas efetivamente existem.
Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça tanto no que diz
respeito às áreas de reserva legal, quanto às áreas de preservação permanente, conforme julgados
abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre inúmeros outros:
a) sobre áreas de reserva legal:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário
apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

isenção do ITR, mormente quando essa exigência estava prevista apenas em
instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp
1.310.972/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe 15/6/2012). (Destaquei)
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 2 (Destacamos)
Atente-se para o fato, todavia, no caso de área de reserva legal, a averbação à
margem da matrícula do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é imprescindível.
Esse entendimento também é compartilhado por este Conselho, expresso no
enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação
obrigatória pelos colegiados que o compõem, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Desse modo, considerando que a cópia da certidão da matrícula do imóvel
anexada a fls. 177 ss. comprova a averbação de uma área de reserva legal de 46,80 hectares,
datada de 06 de outubro de 1982 (Av. no 2/23.669, fls. 178), essa área deve ser reconhecida e
excluída da base de cálculo do tributo.
b) sobre as áreas de preservação permanente:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental
do Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de
preservação permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 3
(...)". (Destaquei)
Observe-se que no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu o entendimento consolidado, no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação permanente e de
reserva legal para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016 -
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-
2016#1.25).

2 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
3 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

No presente caso, o recorrente declarou nas DITR dos exercícios de 2009 e de
2010, a existência de 77,6 ha de área de preservação permanente no imóvel e anexou aos
autos, com a impugnação, Laudo Técnico e de Avaliação da Terra Nua de Imóvel Rural,
elaborado por engenheiro florestal (fls. 96 ss.), acompanhado da correlata Anotação de
Responsabilidade Técnica (fls. 182).
O laudo descreve a área de preservação permanente da seguinte maneira:
A área do imóvel ocupada com floresta nativa é declarada corno área de Interesse
Ambiental de Preservação Permanente, pela legislação.
O imóvel possui áreas de conservação, onde:
1 Não é permitido nenhum tipo de atividade em áreas ocupadas com florestas nativas da
Mata Atlântica, no Paraná, conforme informação do site do IAPPR e legislação em
anexo.
2 Está inserida na Mata Atlântica.
MANEJO FLORESTAL O termo manejo florestal é na verdade a forma simplificada do nome
Plano de Manejo Florestal em Regime de Rendimento Sustentado que é urna forma sustentável da
exploração de uma floresta tirando dela apenas o incremento de um determinado período
deixando a floresta se recuperando para uma nova intervenção.
NÃO HÁ, NO MOMENTO, NENHUMA FORMA LEGAL PARA AUTORIZAR ESTA
MODALIDADE DE INTERVENÇÃO FLORESTAL.
Embasamento Legal:
Quando da declaração anual do ITR junto a Receita Federal, a partir de 2007, as
florestas nativas já calculam o ITR como isentos de tributação, independente da
localização do imóvel no território nacional, já sendo esta isenção uma aplicação da
legislação do ITR em vigor.
Conforme legislações pertinentes às áreas de preservação permanente, não são passíveis
de utilização, sendo que a supressão total ou parcial só será admitida com prévia
autorização do Poder Executivo Federal quando é necessária à execução de obras,
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.
São áreas protegidas por lei e isentas de tributos.
O laudo contém, também, uma tabela (fls. 104), que faz uma segregação das áreas
ambientais, dentre elas, de três espécies de áreas de preservação permanente, quais sejam (i)
preservação permanente ciliar, (ii) preservação permanente ciliar banhado e (iii) preservação
permanente ciliar campo, conforme imagem abaixo reproduzida:

Ocorre que a descrição acima não especifica a área de preservação permanente, a
sua localização no imóvel, seu enquadramento legal e o porquê de ser classificação em um ou
outro dipositivo. Trata-se de uma descrição genérica que, com todo o respeito, poderia servir a
qualquer imóvel que supostamente se localizasse em região de Mata Atlântica.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

E conforme já acima mencionado, o ADA não é documento imprescindível para a
prova da existência de áreas de reserva legal e de preservação permanente, que podem ser
demonstradas por outros documentos hábeis e idôneos. Mas a prova da existência dessas áreas
ambientais pelo contribuinte é imprescindível. Não basta alegar, é preciso provar. E essa prova
não foi transferida ao fisco. Afinal, a prova do fato constitutivo do direito, como não poderia
deixar de ser, continua cabendo a quem alega.
O recorrente também afirma em seu recurso que a integralidade da propriedade
passível de utilização, com exceção de 2,0654 ha ocupados com benfeitorias e campos, é
coberta de floresta nativa, não podendo ser tributada, independente da existência de
reserva legal, de área de preservação permanente ou de ADA.
Necessário esclarecer que
(...)
Mata atlântica, por si só, não se confunde com APP ou com APA na essência da
definição própria. Mata atlântica é um bioma e cuida-se de área de interesse ambiental
que veio a ser beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação
primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e
isto somente a partir do ano de 2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da alínea “e”
do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que a legislação
ambiental restringe a sua exploração. A regência legal da Mata Atlântica a ser
preservada consta da Lei n.o 11.428, de 2006. Eventualmente, no regime anterior a Lei
n.o 11.428, a mata atlântica poderia até gozar da isenção, desde que caracterizada a
vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que
ateste ser a área imprestável para qualquer exploração rural, aplicando-se ou a alínea
“b” ou a alínea “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
(...)
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a partir de 2007,
quando considerada e comprovada como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração. A mata atlântica pode gozar da isenção do ITR,
desde que comprovada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração sendo atestado ser a área imprestável para qualquer
exploração rural. 4
Nesse ponto, embora o laudo apresentado, na mesma tabela acima reproduzida,
aponte que 141,5098 ha do imóvel é ocupado por vegetação nativa em estágio médio/avançado
de regeneração, entendo que essas informações não são suficientes para demonstrar o que
pretende, pois não há relatório fotográfico com detalhamento de espécies florestais, maiores
esclarecimentos acerca da vistoria, especificação e apontamento do grau da vegetação de porte
florestal, da vegetação nativa na aludida área ambiental protegida, do potencial ecológico da
vegetação florestal e outras informações relevantes que atestem o bioma mata atlântica, nos
termos do que dispõe a legislação.
Assim, o laudo apresentado pelo recorrente não se presta à finalidade de
demostrar a existência no imóvel tanto da área de preservação permanente como da cobertura
vegetal de mata atlântica.

4 Acórdão no 2202-006.155, rel. cons. Leonam Rocha Medeiros, j. 02/06/20.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720040/2013-83

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a isenção tributária sobre 46,8 hectares de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital